Tribunal: TCU
Processo: 039.851/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e recomendações expedidas em acórdão proferido em sede de representação acerca de inconformidades nos trabalhos de programação da ação fiscal realizados pela Equipe Especial de Programação de Combate a Fraudes Tributárias (EEP Fraude).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento, realizado com o objetivo de verificar o grau de atendimento às determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 2118/2020-TCU-Plenário , que apreciou representação acerca de inconformidades nos trabalhos de programação de ação fiscal efetuados pela Equipe Especial de Programação de Combate a Fraudes Tributárias (EEP Fraude), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 243 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação contida no subitem 9.2.1 do Acórdão 2118/2020-TCU-Plenário ; 9.2. considerar integralmente cumprida a determinação e atendidas as recomendações descritas nos subitens 9.2.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2118/2020-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil que adote medidas destinadas a priorizar a inclusão dos Relatórios de Análise Conclusiva (RAC) produzidos e arquivados pelo próprio gestor de equipe de programação nas amostras a serem submetidas ao procedimento de reanálise instituído pela Portaria Copes 4, de 5/2/2021, em observância ao disposto nos arts. 4o, VI, e 5o, III, do Decreto 9.203/2017; 9.4. informar a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Controladoria-Geral da União acerca desta decisão; 9.5. orientar a AudFiscal a dar continuidade ao monitoramento da determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 2118/2020-TCU-Plenário e da recomendação expedida por meio do subitem 9.3 deste acórdão.